Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-42.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018462-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS - CPF: 598.162.958-49 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. REQUISIÇÃO MÉDICA FORMULADA POR PROFISSIONAL DA PRÓPRIA REDE. IRREGULARIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, com confirmação da liminar anteriormente concedida, para compelir plano de saúde a custear procedimento cirúrgico fora da rede credenciada, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo/SP. Autor foi diagnosticado com aneurisma fusiforme da aorta ascendente, com 6,4 cm de diâmetro, além de enfisema pulmonar. Tratamento recomendado por médico credenciado da própria operadora. A sentença reconheceu a urgência e a impossibilidade de realização do procedimento na rede própria da operadora, impondo o custeio integral fora da rede.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova pericial médica; e (ii) saber se é dada a cobertura de procedimento fora da rede credenciada em razão da urgência da situação e da indicação médica fundamentada.

configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Não se verifica cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo dispensável a realização de prova pericial (CPC, art. 370).Relatórios médicos e exames confirmam a urgência e a indicação específica do procedimento em unidade hospitalar fora da rede credenciada, por inexistência de estrutura técnica equivalente.As operadoras de saúde não podem limitar a indicação médica quanto ao local de realização do procedimento necessário à preservação da vida ou da saúde dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

É válida a dispensa da prova pericial médica quando os documentos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado do mérito. É abusiva a negativa de custeio de procedimento fora da rede credenciada em situação de urgência, especialmente quando há indicação médica fundamentada e inexistência de alternativa adequada na rede própria da operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 576845/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Sergio dos Santos julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela
anteriormente deferida
, t
ornando-a definitiva, para determinar a obrigação da oferta em custear tratamento cirúrgico fora da rede credenciada, especificamente no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo/SP.

Inconformada, a
a
pelante argui preliminarmente de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que foi indeferida a produção de prova pericial, essencial à elucidação da necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado fora da rede credenciada, e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No mérito sustenta a ausência de cobertura contratual para os procedimentos postulados fora da rede credenciada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela anulação da decisão a fim de que se oportunize a produção da prova pericial requerida.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento. (id. 313807391)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sergio dos Santos moveu ação de obrigação de fazer em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que está acometido por aneurisma fusiforme da aorta ascendente com 6,4 cm de diâmetro e enfisema pulmonar.

Narra que foi encaminhado por médico conveniado da Unimed para tratamento cirúrgico especializado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Após negativa administrativa da operadora quanto ao atendimento fora da rede credenciada, ajuizou ação buscando tutela jurisdicional para compelir o plano a custear o procedimento referido, logrando êxito em sede liminar.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela anteriormente deferida, tornando-a definitiva, para determinar a obrigação da oferta em custear tratamento cirúrgico fora da rede credenciada, especificamente no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo/SP.

Inconformada, a
a
pelante argui preliminarmente de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que foi indeferida a produção de prova pericial, essencial à elucidação da necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado fora da rede credenciada, e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No mérito sustenta a ausência de cobertura contratual para os procedimentos postulados fora da rede credenciada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, em analise a preliminar arguida, a controvérsia reside em determinar se a prova documental apresentada nos autos é suficiente para o julgamento da demanda ou se a produção de prova pericial se mostra indispensável para a correta e completa solução da lide.

A sentença ora combatida tomou a excepcionalidade da situação clínica do recorrido, entendendo inexistir, nos autos, prova segura de que a rede conveniada da operadora estava apta a realizar o procedimento de elevada complexidade, nos moldes prescritos pelo médico assistente. Por isso, condenou apelante ao custeio integral do tratamento realizado fora da rede credenciada.

Em preliminar, sustenta a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial médica.

Não há falar em cerceamento de defesa. Isso porque os exames anexados aos autos revelam com clareza o quadro de saúde do autor, que, inclusive, vem atestado por profissional médico credenciado a Unimed.

Os referidos documentos, em especial os relatórios médicos trazidos à inicial, estão a dispensar a pretensa dilação probatória e viabilizam o julgamento antecipado do mérito (id. 313806913).

É fundado em cognição exauriente em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento ou documental. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

No mesmo norte o entendimento jurisprudencial, confira:

“
AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (TJMT, RAC n. 424/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 14.05.2014) “EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 330, I, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4º, DO CPC – MAJORAÇÃO– POSSIBILIDADE. Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado, não cerceia o direito a ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal
.” (TJMT, RAC n. 12.021/2013, 5ª Câm. Cível., minha relatoria, j. 10.07.2013 – negritei)

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CPC. COBRANÇA DE SERVIÇOS ENGLOBADOS NO VALOR DA PROPOSTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ, AgRg no AREsp 165830/SP, 4ª Turma, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CORRETAGEM. MEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. 2. Desse modo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, consoante o enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A convicção a que chegou a Corte de origem quanto ao afastamento da comissão de corretagem, porquanto inexistente mediação entre as partes pelo corretor, decorreu da análise do conjunto probatório disposto nos autos, sendo inafastável a Súmula 7/STJ no caso. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 576845/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.05.2015 - destaquei)

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Com efeito, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73, atual art. 139, inc. II, do CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu, são suficientes as provas produzidas, não sendo necessária a realização de outros atos processuais, tornando-se possível e desejável o imediato julgamento do mérito.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, notadamente a pericial, uma vez que a tese arguida na exordial e com os documentos acostados, são suficientes para o deslinde da lide.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, ressalto que os contratos de planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608 do STJ. Transcrevo:
“Sumula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

In casu
, após detida análise dos autos, verifico a existência cristalina da circunstância de urgência pela qual passou o autor, conforme documentos médicos colacionados aos autos, com indicação expressa de cirurgia fora da rede credenciada.

(id. 13806913).

A urgência da situação apresentada nos autos é inegável e está amplamente demonstrada por meio dos documentos acostados. O quadro clínico do demandante, exige a realização do procedimento cirúrgico, conforme orientação médica. A protelação desse tratamento pela operadora de saúde ré configura uma afronta direta ao direito fundamental à saúde, assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Ao se recusar a custear o procedimento, a operadora não apenas descumpriu as normas contratuais como também as diretrizes regulatórias impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assim, apesar da apelante defender a ausência de cobertura e tentar tecer argumentos desconstitutivos da situação de urgência do apelado, os laudos médicos são claros ao dizer que o paciente precisava de tratamento cirúrgico.

Vale ressaltar que o autor seguiu a orientação de um profissional credenciado pelo próprio plano de saúde, o que presume a boa-fé e confiança legítima no serviço prestado.

Assim, eventualmente, negativas de cobertura ou reembolsos por serviços indicados por médico da própria rede colidem com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421 do CC).

Importa destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras de saúde têm a obrigação de garantir o acesso ao tratamento necessário, especialmente em casos de urgência, independentemente de cláusulas restritivas do contrato. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou, por meio da Súmula 469, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável aos contratos de planos de saúde, assegurando a revisão de cláusulas abusivas que limitem ou inviabilizem o direito à saúde e à vida do consumidor.

Portanto, o caso em testilha está inserido nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei n. 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24.08.2001.

Ademais, é cediço que os planos de saúde não podem limitar ou impor outro tipo de tratamento divergente ao indicado pelo médico especialista, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional especialista que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo, senão vejamos,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA. ABUSIVIDADE.

(...). 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 5. É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.
6. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. 7. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2024908/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 13.02.2023 – destaquei).

Andou bem o douto magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“Do julgamento antecipado da lide

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou nas hipóteses de revelia.

Nesse passo, por verificar que não é necessária a produção de outras provas para a resolução da demanda, tal como a produção de prova pericial ou realização de audiência de instrução e julgamento, indefere-se a produção de prova oral pleiteada pelo banco requerido e passa ao julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Do mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar que o liame jurídico entre as partes é consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Analisando-se com acuidade os autos, tem-se que a parte autora buscou a tutela jurisdicional a fim de ver garantido seu direito de acesso à saúde. Isto, pois, conforme se verifica no laudo médico constante no id. 154802575, emitido pelo médico Dr. José Almir Adena, CRM-MT 1460, o requerente foi diagnosticado com aneurisma em 02 de maio de 2024.

Também se observa que a prescrição prevê que o tratamento complementar deverá ser feito em São Paulo pelo Dr. Marcos Antônio Praça Oliveira, no Hospital Beneficência Portuguesa, em caráter emergencial.

Em que pese a parte ré argumentar que a escolha do hospital se deu por mera liberalidade da parte autora, conforme já pontuado por este juízo na decisão que concedeu a liminar, restou demonstrado nos autos que a escolha do nosocômio não derivou de um capricho ou deleite do autor.

Ao revés, a eleição do hospital deriva de indicação do médico assistente, porquanto o procedimento em questão não é realizado em qualquer hospital. Ora, tendo em consideração o quadro extremamente grave de saúde do requerente, não seria dado à requerida, tampouco a este Juízo, olvidar as recomendações médicas do profissional que atenderá o autor, desautorizando a realização do procedimento cirúrgico no local que o médico entende seja o mais adequado para garantir o seu mais amplo sucesso.

Lembrando que se trata de procedimento que, pelo que demonstra a documentação atrelada à inicial, talvez fosse a única chance concreta de sobrevida do autor, de modo que é plenamente sensato concluir que o médico responsável pelo procedimento pretende se utilizar do melhor aparato tecnológico possível.

Ressalta-se caber ao médico especialista a avaliação da situação de cada paciente a fim de prescrever o melhor tratamento e a urgência da medida, valendo realçar que houve expressa menção à urgência da medida no relatório médico acostado aos autos.

Vê-se, portanto, que o próprio médico credenciado da ré, que absorveu todo o conhecimento do caso sabendo a melhor técnica a ser usada, indicou o Hospital Beneficência Portuguesa.

Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Embora a ré afirme que existem profissionais capacitados na rede credenciada, ela não indicou na defesa quais seriam esses profissionais, não comprovando a existência de médicos capacitados para realizar o tratamento prescrito ao autor e tampouco que os hospitais mencionados tenham a capacidade técnica para atendimento específico que o caso exigia.

O ônus dessa prova era da ré, nos termos do artigo 373, II, do Código de processo Civil, dele não se desincumbindo, já que não trouxe prova documental nesse sentido.

Logo, a cobertura do plano de saúde para tratamento em hospital de alto custo, em caso de comprovada urgência do tratamento e ausência de prova de que os procedimentos indicados pelo especialista poderiam ter sido realizados em instituição pertencente à rede conveniada do plano de saúde, deve se dar de forma integral.

Em síntese, não havia qualquer impedimento para que o tratamento fosse realizado neste nosocômio e, assim, o custeio deve ser integral.”
(id. 313807372).

Dessa forma, apesar de sustentar o contrário, a recusa da apelante quanto a cobertura do tratamento solicitado pelo apelado não se mostra justificada.

Assim, não resta dúvida quanto ao acerto da sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025